Tribunal: TJSP
Processo: 1005539-66.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Embargos do Devedor – Ação de Execução ajuizada após a exequente ter promovido ação para Exigir Contas em face da devedora, relativamente ao título exequendo, ainda em fase de instrução – Conveniência de se aguardar a solução daquele feito, já que a própria exequente afirmou necessidade das contas para apurar efetivo 'quantum debeatur' – Caso contrário, teria ajuizado diretamente a ação

Ementa:
*Embargos do Devedor – Ação de Execução ajuizada após a exequente ter promovido ação para Exigir Contas em face da devedora, relativamente ao título exequendo, ainda em fase de instrução – Conveniência de se aguardar a solução daquele feito, já que a própria exequente afirmou necessidade das contas para apurar efetivo 'quantum debeatur' – Caso contrário, teria ajuizado diretamente a ação executiva, sem necessidade da prévia exigência de contas em face da requerida – Suspensão dos embargos e da Execução determinados – Limitação da suspensão a 1 (um) ano, a teor do que prevê o artigo 313, § 4o, do CPC – Recurso acolhido nesse particular - Apelo provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005539-66.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante CENTRAL
PARK URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., é apelado CASH BOX
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1005539-66.2017.8.26.0152
Apelante: CENTRAL PARK URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Apelado: CASH BOX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
COMARCA: COTIA
VOTO No 29774
*Embargos do Devedor Ação de Execução ajuizada após a
exequente ter promovido ação para Exigir Contas em face da
devedora, relativamente ao título exequendo, ainda em fase
de instrução
Conveniência de se aguardar a solução
daquele feito, já que a própria exequente afirmou
necessidade das contas para apurar efetivo 'quantum
debeatur' Caso contrário, teria ajuizado diretamente a ação
executiva, sem necessidade da prévia exigência de contas
em face da requerida
Suspensão dos embargos e da
Execução determinados Limitação da suspensão a 1 (um)
ano, a teor do que prevê o artigo 313, § 4o, do CPC
Recurso acolhido nesse particular - Apelo provido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 2287/2291,
complementada pelas decisões de fls. 2297 e 2304 que nos
autos dos Embargos à Execução, opostos por Central Park
Urbanismo e Administração Ltda, o juiz sentenciante
julgou improcedente os embargos e condenou a embargante
nos ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformada,
apela
a
embargante,
aduzindo, em síntese (fls. 2306/2322): (1) que a execução
pode ser suspensa nas situações elencadas nos arts. 921 e 313
do CPC; (2) que a apelante move ação indenizatória em face da
cedente DME, em vista de um muro de arrimo que apresentou
problema estrutural e, sagrando-se vencedora na condição de
única sócia da SPE - Residencial, poderá compensar o crédito
reconhecido na referida ação com o débito cobrado na ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
execução;
(3)
que o fato do suposto crédito da DME
Construtora, representado pelo Instrumento Particular de
Transferência de Quotas da SPE ter sido objeto de cessão à
apelada, não impede o direito da apelante, sagrando-se
vencedora na ação indenizatória, de compensar seu crédito; (4)
que a relação credor e devedor não deixa de existir com a
cessão de crédito; (5) que a regra do artigo 294 do CC é clara
ao determinar que o devedor pode opor ao cessionário as
exceções que lhe competirem; (6) que está demonstrada a
prejudicialidade externa em função da ação de indenização e,
caso mantida a sentença poderá ser compelida ao pagamento de
um débito tendo crédito bem superior; (7) que entre cedente e
devedora
existem
obrigações
laterais
vinculadas
pelo
Instrumento Particular de transferência de Quotas SPE; (8) que
a DME confessou na ação indenizatória que está em estado de
insolvência civil assim, a apelante corre risco de pagar o
débito aqui cobrado e não receber na ação de indenização; (9)
que a apelada e a cedente agem em conluio; (10) que em
16/12/12 o muro de arrimo desmoronou e ciente disso realizou a
cessão de crédito junto à apelada com documento assinado em
data retroativa de 10/12/12 e reconhecimento de firma em
28/12/12 e, em relação aos representantes legais da cedente a
firma foi reconhecida em 07/03/13; (11) que não há prova de
operação bancária de transferência de valores pela cessionária
apelada a cedente e, não haverá, eis que a cessão de crédito
realizada entre a Cash Box e a DME foi feia com o propósito de
evitar compensação de crédito oriundo do Instrumento de
Transferência de Quotas;, com prejuízos pela queda do muro
(12) que o intuito de prejudicar a apelante é demonstrado
também pela ação de prestação de contas movida pela DME, já
que é movida pelo mesmo patrono da Cash Box; (13) que na ação
de prestação de contas foi feito pedido contraposto para
compensação de débitos da cessão no valor de R$ 343.000,00
com R$ 514.464,00 relativo a 30% pela responsabilidade
limitada da sócia DME, sobre os valores para a reconstrução do
muro de arrimo, de modo que a embargada é devedora; (14) que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
questão em debate se enquadra em típico caso de bis in idem,
eis que a demanda de prestação de contas busca a formação de
título judicial para a satisfação do mesmo crédito; (15) que
até que se julgue a ação indenizatória o crédito da apelada
está obstado diante da mora da cedente DME; (16) que o título
não é líquido, eis que há imposição de condição ou termo para
pagamento, como denota do item 5 do contrato de cessão.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 2321/2322) e, apresentada
resposta (fls. 2325/2336).
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução 549/2011, e manifestada oposição às fls. 2340.
Manifestação da apelante pleiteando a
concessão de efeito suspensivo (fls. 2342/2345); recebido
o recurso com efeito suspensivo (fls. 2248); manifestação
alegando incorreção no recolhimento das custas (fls.
2351/2352); manifestação da recorrente (fls. 2355/2356);
decisão quanto ao correto recolhimento (fls. 2357);
relatório (fls. 2361/2362); manifestação da apelante
alegando fato novo (fls. 2364/2371); manifestação da
embargada (fls. 2375/2376).
É o relatório do necessário.
2. A discussão que se trava nos presentes
Embargos do Devedor está ligada ao título executivo
relacionado na inicial, decorrente de cessão de crédito
da empresa DME para a exequente, sendo devedora a
embargante.
Em um primeiro momento, poder-se-ia dizer
que o crédito perseguido seria, mesmo, exequível, posto
não haver prova pré-constituída do adimplemento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
obrigação pela devedora. Nessa linha de trabalho é que se
deu o processamento da execução e a instrução dos
embargos, a despeito da executada ter trazido aos autos
fatos novos, consistentes em suposto crédito oriundo de
direito de regresso sobre indenização paga em decorrência
do desmoronamento de muro de arrimo, com afirmação de que
a aquisição do crédito pela exequente veio acompanhada
das obrigações e responsabilidades da cessionária.
Noticiou-se o ajuizamento, em 20/04/2017,
de ação indenizatória promovida por Residencial Vilas da
Granja III Incorporadora Ltda., de quem a embargante tem
quotas sociais, contra DME Construtora Ltda. (Proc.
1003325-05.2017.8.26.0152, em trâmite pela 1a Vara da
Comarca de Cotia), e com base nela o MM. Juiz da causa
reconheceu
prejudicialidade
externa,
ordenando
a
suspensão do processamento dos embargos.
Confira-se a decisão agravada, proferida
nos embargos à execução:
“Valendo-me do poder geral de cautela,
reconheço
a
existência
de
prejudicialidade externa em função do
ajuizamento de ação indenizatória movida
contra a cedente DME Construtora capaz
de prejudicar a existência válida do
próprio direito de crédito que ora se
executa, a influenciar prejudicialmente
no desfecho desta execução.
Com isso, SUSPENDO a Execução e, bem
assim, estes embargos até o trânsito em
julgado da ação indenizatória em trâmite
perante a 1a Vara Cível do Foro da
Comarca
de
Cotia
-
Proc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
100325-05.2017.8.26.0152” (destacamos

fls.15, sendo que o número correto é
1003325-05.2017).
Interposto Agravo de Instrumento contra
tal decisão, esta Turma Recursal deu provimento ao
recurso ao concluir que:
“Agravo de instrumento - Ação de execução
de título extrajudicial - Insurgência em
face
de
decisão
que
determinou
a
suspensão da execução, reconhecendo a
existência de prejudicialidade externa em
função
do
ajuizamento
de
ação
indenizatória movida contra a cedente do
título - Cabimento do inconformismo -
Ações que têm objeto e causa de pedir
completamente diversos, não se configurando entre elas relação de
prejudicialidade externa, a autorizar a
suspensão do curso de uma delas - Se o
instrumento próprio de defesa (embargos à
execução)
não
suspende
o
curso
da
execução, com maior razão não se pode
atribuir automaticamente tal efeito à
ação autônoma de conhecimento - Hipótese
de reforma da decisão agravada Recurso
provido”
(destaquei
-
AI
no
2230376-58.2017, julg. em 12/04/2018).
De fato, correto o raciocínio contido no
acórdão, posto que não há como considerar prejudicial a
um processo de execução ação que discuta a obrigação, e,
principalmente, como no caso concreto, ação que busque
indenização sem qualquer vinculação ao título exequendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
apenas objetivando compensação de créditos.
Não se perca de vista que o instituto da
compensação só pode se dar entre créditos exequíveis, o
que não é o caso dos autos, já que a ação indenizatória
ainda não chegou a termo.
Em tese, nem mesmo a ação de Exigir
Contas seria prejudicial, posto que nela também a
embargante levou a discussão a respeito da referida
indenização.
Porém, ao ajuizar a ação de Exigir Contas
(em 13/04/2015, cf se contata em consulta ao processo no
site desta Corte), os autores Cash Box e DME assim
postularam:
“ Por meio de Instrumento Particular de
Cessão de Direitos Creditórios, datado de
10/12/2012,
a Requerente CASH BOX adquiriu da segunda Requerente DME direitos creditórios oriundos de
'INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA
DE QUOTAS DA SPE RESIDENCIAL VILLAS DA
GRANJA III INCORPORADORA LTDA,', datado
de 07/12/2012 - doravante 'Contrato de
Transferência
de
Quotas',
instrumento
este devidamente encaminhado à Requerida
CENTRAL
PARK
para
cientificação
nos
termos da Lei (Doc. 2).
No referido Contrato de Transferência de
Quotas (Doc. 3), a Requerente DME cedeu
de forma onerosa à CENTRAL PARK, ora
Requerida, quota parte de 30% (trinta por
cento)
do
Capital
Social
da
SPE
-
Residencial
Vilas
da
Granja
III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
Incorporadora
Ltda.,
CNPJ
no
11.131.618/0001-07, mediante o pagamento
de R$ 1.360.000,00 (um milhão, trezentos
e sessenta mil reais), a ser recebido nas
seguintes condições:
...
De forma resumida, o que se buscou
formalizar no referido Contrato de Transferência de Quotas é que a
Requerente DME transferiria à Requerida
CENTRAL PARK sua participação na SPE
Residencial Villas da Granja III, mediante, entre outros pagamentos dispostos no Contrato, os seguintes valores:
-
Pagamento do débito então em execução no Processo no
4000785-
06.2012.8.26.0152, no valor de R$
130.000,00
[item
3
da
cláusula
primeira, do Contrato];
- Transferência do valor total de R$
213.000,00, a serem recebidos pela
SPE - Residencial Villas da Granja
III, pelo financiamento das unidades
08,22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 42 e 43 [item 5 da
cláusula primeira do Contrato].
...
Com efeito, dado o não cumprimento do
disposto item 3 da cláusula primeira, do
Contrato, a Requerente DME teve de, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
suas expensas, custear a quitação do
débito, conforme atesta a documentação
anexa (Doc. 5).
Não bastasse isso, as Requerentes ainda
tomaram
ciência
de
que
a
Requerida
CENTRAL PARK alienou unidades do referido
empreendimento sem o devido repasse às
Requerentes,
tampouco
informação,
descumprindo-se então o disposto no item
5 da cláusula primeira do Contrato,
conforme atesta a documentação anexa,
obtida de algumas unidades tiradas por
amostragem (Doc. 6).
Foram realizadas inúmeras tentativas de
contato com a Requerida CENTRAL PARK e
seus
sócios,
restando
todas
elas
infrutíferas.
O que se extrai do atual contexto é que
passados
mais
de
2
(dois)
anos
da
assinatura do contrato e da notícia de
que as referidas unidades já foram todas
alienadas, a Requerida CENTRAL PARK nunca
contatou as Requerentes para adimplir o
referido Contrato de Transferência de
Quotas,
nem
tampouco
responde
às
tentativas de contato por parte das
Requerentes, furtando-se, ao contrário da
Requerente
DME,
ao
adimplemento
dos
dispositivos do acordo firmado” (fls.
01/06 dos autos).
Deixaram clara a necessidade de exigir
contas por não terem exata dimensão do crédito existente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
caso contrário, não necessitariam de tal prestação
jurisdicional, e poderia, se valer diretamente da via
executiva.
Não
obstante
isso,
em
face
da
apresentação de resposta com pedido contraposto pela ora
embargante, e do ajuizamento de ação indenizatória
buscando
crédito
decorrente
de
suposto
direito
de
regresso pelos gastos com reconstrução de muro de arrimo,
resolveu, a empresa Cash Box, mesmo na pendência de ação
de Exibição de Contas que ajuizou em conjunto com DME,
iniciar pleito executório em 27/07/2016, fundado no mesmo
documento, afirmando genérico descumprimento parcial da
obrigação.
Confira-se
na
petição
inicial,
a
descrição do título executivo:
“4. Na data de 10/12/2012, a Exequente
adquiriu através do Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios, o direito de demandar em
face
da
Executada
por
eventual
inadimplemento das obrigações por esta
assumidas no Instrumento Particular de
Transferência de Quotas SPE Residencial
Villas da Granja III Incorporadora Ltda.,
nos
termos
avençados
nos
inclusos
contratos (docs. Anexos).
5. Entretanto, somente parte do crédito
cedido foi pago, ou seja, a Executada não
adimpliu a totalidade da obrigação outrora assumida, sendo, portanto, o
saldo remanescente considerado vencido
para fins de Execução desde outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
2014,
conforme pactuado no parágrafo segundo da primeira cláusula do respectivo instrumento” (fls.
02
dos
autos originais).
Assim, ou o exequente não precisava que
contas fossem prestadas para ter liquidez de seu título,
já podendo iniciar a ação de execução, vendo, por
consequência, a ação de Exibição de Contas ser julgada
extinta por
carência de ação (falta de interesse
processual), ou, se precisava da prestação de contas para
chegar à liquidez da obrigação, não poderia ter se
utilizado da via executiva antes da efetiva apuração do
'quantum debeatur'.
De qualquer modo, como a exequente ora
embargada é autora em ambas as demandas, conveniente se
mostra que se aguarde o desfecho da ação ajuizada por ela
em primeiro lugar (Exibição de Contas
13/04/2015),
para, então, se adequar a execução (distribuída em
27/07/2016) aos parâmetros fixados naquela demanda. Tal
decisão não é contraditória em relação ao julgamento do
AI no 2230376-58.2017, na medida em que lá rejeitou-se
prejudicialidade externa em relação à ação indenizatória,
e não, como agora, em face da ação de Exibição de Contas.
Portanto, não é caso de se extinguir a
execução, mas de suspender seu processamento
e por
conseguinte o julgamento dos presentes embargos do
devedor, até que se defina, na ação de Exigir Contas,
repita-se, ajuizada pela própria exequente em data
anterior.
Isso
não
significa,
evidentemente,
qualquer projeção de compensação de créditos supostamente
exequíveis
com
direitos
em postulação em ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
conhecimento, mas apenas reconhecimento de que a própria
exequente Cash Box pediu, antes do ajuizamento da ação de
execução, prestação de contas em face da devedora /
embargada Central Park, devendo-se, por isso mesmo,
atender sua pretensão de primeiro apurar o montante de
seu
suposto
crédito, com o julgamento das contas
prestadas, para, depois, pensar em exigi-lo.
Em complemento, apenas como ilustração,
anota-se que a sentença proferida na ação de Exigir
Contas (a despeito de anulada para que as contas sejam
apreciadas) já anteviu a inviabilidade de se fazer
compensação de crédito distintos:
”Destaco que a discussão sobre eventual
participação da cedente do crédito na
efetiva construção do condomínio e sua
responsabilidade solidária por supostos
danos causados a terceiros adquirentes em
virtude de vício construtivo são matérias
estranhas à lide, posto que ultrapassam
os estreitos limites da ação de prestação
de
contas.
Portanto,
tais
questões
somente poderiam ser debatidas em ação
própria e autônoma, inclusive para fins
de
eventual
ressarcimento
regressivo,
sendo que a oposição da exceção pessoal
in casu é incompatível com a via processual defensiva eleita pela ré”
(fls. 1.040 do processo original
no
1002192-93.2015.8.26.0152, Cotia).
O
acórdão
proferido
naquele
feito,
julgado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
de relatoria do eminente desembargador Fábio Tabosa, não
afastou a conclusão a que chegou o MM. Juiz da causa, mas
apenas constatou que as contas
certas ou não
já
haviam sido prestadas com a resposta, já que a então
requerida não negou tal obrigação, e determinou sua
análise.
Confira-se a ementa daquele acórdão:
“Processual.
Demanda
de
prestação
de
contas. Apresentação das contas com a
defesa da ré. Reconhecimento pelas autoras desse fato. Sentença que
entretanto ainda assim condenou a ré à
prestação das contas. Inadmissibilidade.
Divisão do procedimento em duas fases que
deixa de existir quando desde logo apresentadas as contas pela parte
obrigada. Processo que segue nesse caso
com vistas tão somente à discussão e
julgamento das contas. Error in procedendo reconhecido. Sentença
condenatória cassada, para que retome o
processo seu andamento regular. Apelação
da ré provida para tal fim” (julg. em
19/09/20190).
Assim,
não
corresponde
à
verdade
a
afirmação feita pela embargante a fls. 2381, de que o
acórdão teria determinado “ao juízo de piso que
analisasse as contas juntamente com os prejuízos externos
ocasionados pela queda do muro (prejudicialidade externa)
por estar intimamente relacionada às contas a serem
prestadas/compensadas e ao título exequendo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
entende carecedor de exigibilidade, condição ou termo,
objeto do presente feito” (destaques no original).
A
perícia
designada
naquele
feito
constitui perícia contábil, e não perícia apta a apurar a
ocorrência e/ou a extensão dos danos decorrentes da queda
do muro de arrimo, o que só pode ser feito é evidente
no processo instaurado para essa finalidade. Aliás, o
processo indenizatório em questão está justamente na fase
de apresentação do laudo pericial, conforme se vê no site
desta Corte.
Despacho datado de 13/04/2020 no processo
relativo às Contas revela a seguinte determinação:
“Assim, inclusive para evitar futura nova
anulação do julgado por cerceamento ou
deficiência probatório, nos termos da
recomendação
do
Egrégio
Tribunal
de
Justiça, determino a realização de prova
pericial contábil para conferência das
contas prestadas pela ré em contestação.
Para tanto, nomeio perito o Sr. Fernando
Viana que deverá estimar seus honorários
em 10 dias, a cargo do requerente.
Faculto às partes a apresentação de
quesitos
e
indicação
de
assistentes
técnicos no prazo preclusivo de 10 dias”
(cf. consulta feita ao processo no site
desta Corte).
Em resumo, é naqueles autos que o juiz
e posteriormente a Turma Recursal no caso de eventual
apelo vai decidir a respeito da possibilidade ou não
da ré Central Park incluir nas contas apresentadas
crédito que é objeto de postulação em ação própria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
indenizatória ajuizada em 24/04/2017 por Residencial
Villas da Granja III Incorporadora Ltda. contra DME
Construtora Ltda. perante a 1a Vara de Cotia (Proc. no
1003325-05.2017.8.26.0152), em fase de produção de prova
pericial, repita-se, cf consulta ao site desta Corte.
Na
oportunidade,
a
ré
Central
Park
apresentou contas onde, ao invés de se propor a pagar o
débito perseguido pelos autores, reconhecido como sendo
de R$ 343.000,00, afirma crédito a ser compensado de R$
514.464,00, e, por conseguinte, saldo em seu favor de R$
171.464,00 (fls. 93 dos autos originais da ação de Exibir
Contas).
Portanto, é caso de se acolher o pleito
recursal no sentido de se determinar a suspensão do feito
em julgamento, de Embargos à Execução, e da própria ação
de Execução até que seja julgada a Ação de Exibir Contas
(Proc.
1002192-93.2015.8.26.0152)
ajuizada pela exequente. A suspensão, porém, não pode ser
decretada por prazo indeterminado.
Confira-se, a respeito, o teor do artigo
313, § 4o, do Código de Processo Civil:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
...
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de
inexistência
de
relação
jurídica
que
constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
b) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Cotia - voto no 29774
...
§ 4o O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder 1 (um) ano nas
hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses
naquela prevista no inciso II”.
Fica, pois, determinada a suspensão pelo
prazo legal, de 1 (um) ano.
Julgado o processo de Exibir Contas ou
decorrido o prazo ânuo ora concedido, o que deve ser
certificado, as partes deverão se manifestar no prazo de
15 dias, retornando os autos para prosseguimento do
julgamento do apelo interposto ou para determinação das
medidas necessárias.
3. Dá-se, pois, provimento ao apelo, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator